Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. DECRETAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PAGAMENTO COM RECURSOS COMUNS, FINANCIAMENTO E COM IMÓVEIS DA PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EX-CONSORTE. DIVISÃO PROPORCIONAL À CONTRIBUIÇÃO DE CADA EX-CONSORTES. CONSIDERAÇÃO DO EQUIVALENTE AOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA, POIS OPERADA A SUB-ROGAÇÃO. RATEIO ADEQUADO. AUTOMÓVEL. AQUISIÇÃO NO TRANSCURSO DO ENLACE AFETIVO. CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. ALCANCE SUBJETIVO DA DIVISÃO ADSTRITA AOS LITIGANTES. NÃO AFETAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PEDIDO INDEFERIDO NO CURSO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DO BEM IMÓVEL EM PERCENTUAL DIVERSO DO INICIALMENTE ALMEJADO. PARTILHA DO BEM EM PROPORÇÃO À CONTRIBUIÇÃO DE CADA EX-CONSORTE. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aparelhada a sentença com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).

2. No ambiente de ação de divórcio cumulada com partilha do patrimônio comum, segundo o regime de bens adotado no enlace, não se divisa julgamento extra petita quando a resolução empreendida adstringe-se ao objeto da prestação demandada, partilhando o patrimônio comum em compasso com o regime patrimonial adotado e com observância da subsistência de patrimônio comum, não vinculando o juiz nem sendo apto a alterar as balizas da lide, ademais, o ventilado no ambiente de tentativa de conciliação que não se ultimara.

3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).

4. Acobertada a questão pertinente à gratuidade de justiça postulada pela parte pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão, pautada no anteriormente deduzido, e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes (CPC, art. 99 e 1.015, V).

5. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, e 1.660).

6. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio, e, assim, de forma a ser observado a divisão formatada legalmente, em tendo havido a aquisição de imóvel na constância do vínculo com utilização de bens exclusivos dum consorte, cujos valores foram mensurados no momento do negócio aquisitivo, a partilha deve observar o correspondente, pois operada a sub-rogação do patrimônio exclusivo no acervo comum, determinando que o partilhamento do imóvel adquirido seja desigual.

7. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do casamento pautado pelo regime da comunhão parcial de bens, tornando imperioso que bem móvel advindo de aquisição onerosa no transcurso da união conjugal seja integrado ao patrimônio comum e partilhado, quando incontroversas tanto sua aquisição quanto sua titularidade e posse, restando desnecessária a prova de propriedade de bem móvel, pois se transfere por simples tradição, e o partilhamento, ademais, não alcançará terceiros, tendo seu alcance subjetivo adstrito ao ex-casal (CC, art. 1.658, 1.660, I, e 1.662).

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.